Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-38.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, em decorrência do protesto e da negativação indevida do nome do autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A recorrente alega, em suas razões recursais, a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que o faturamento ocorreu em razão de violação do corte e uso indevido da unidade após a suspensão, atribuída a equívoco sistêmico, posteriormente sanado com o cancelamento do protesto e da exclusão do débito, tão logo identificado o erro. Defende a inexistência de dano moral, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento, e ressalta que não houve conduta dolosa ou culposa. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC.
5. No que se refere à cobrança de faturas após a solicitação de corte do fornecimento de água pelo usuário, a sentença não comporta reforma. Restou demonstrado que o autor efetivamente requereu o desligamento do serviço, ao passo que a ré se limitou a alegar a ocorrência de erro em seu sistema que ocasionou a vinculação automática das contas à titularidade do demandante, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a indevida cobrança dos valores lançados nos meses subsequentes.
6. O protesto indevido de título, por si só, é apto a caracterizar o dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes ou o protesto de débito inexistente atinge a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo, configurando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
7. Entretanto, quanto ao quantum fixado a título de danos morais, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a extensão da lesão ao direito da personalidade sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a fim de evitar enriquecimento sem causa, necessária a redução do valor arbitrado para R$ 2.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 81794469. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.